Tribunal: TJES
Processo: 0021947-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021947-83.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA VIEIRA SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E LENTES DE CONTATO. CERATOCONE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedentes os pedidos de fornecimento de cirurgia Crosslinking de córnea e de lentes de contato para o tratamento de ceratocone (CID H18.6) em menor de idade, além de condenar os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para o fornecimento de tratamentos de saúde de alta complexidade; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública que o integra; e (iii) determinar se a ausência de resistência administrativa ou judicial do ente público afasta a condenação em verbas sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo que a demanda seja movida contra qualquer um deles, independentemente da complexidade do tratamento, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O direito à saúde constitui direito fundamental indisponível e de eficácia plena, devendo prevalecer a proteção à integridade física e visual da criança sobre eventuais limitações orçamentárias ou regras internas de repartição de competência do SUS.

O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido mesmo quando esta atua contra o ente público que integra, dada a sua autonomia funcional, administrativa e financeira, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002.

A inexistência de pretensão resistida na esfera administrativa e a ausência de oposição ao mérito em juízo pelo Município afastam o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

O desprovimento do recurso do Estado enseja a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim provido.

Tese de julgamento:

Os entes da Federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

O princípio da causalidade impede a condenação em honorários advocatícios do ente público que não ofereceu resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXIV, 196 e 198, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao recurso do Municipio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interposta pelo
Estado do Espírito Santo
(fls. 144/149-v) e o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(fls. 152/158) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
Letícia Vieira Souza,
assistida por sua genitora,
Alexsandra Vieira Moreira Souza
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento da cirurgia
Cross Link
e das lentes de contato pós-operatórias para ambos os olhos da autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
para que seja excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, alegando a ocorrência de confusão patrimonial.

Por sua vez, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, a inexistência de obrigação de fornecer o tratamento, além de insurgir-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legitimidade passiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim e, superada esta, a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM:

O Município de Cachoeiro de Itapemirim sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que os procedimentos pleiteados, consistentes na realização de cirurgia Cross Link e no fornecimento de lentes de contato pós-cirúrgicas em ambos os olhos, seriam de alta complexidade, cuja atribuição administrativa, no âmbito do Sistema Único de Saúde, recairia sobre o Estado do Espírito Santo.

Em que pese tal fundamentação, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os entes da Federação
respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde
, sendo, contudo, dever do magistrado direcionar a execução conforme as normas de organização e funcionamento do SUS,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sendo assim, a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui sua legitimidade para figurar no polo passivo, sendo que a manutenção do Município na lide funciona como uma garantia adicional à efetividade do provimento jurisdicional, em plena consonância com a proteção integral à criança e ao adolescente.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
, uma vez que o ente municipal é legítimo e solidário à obrigação de fornecer o tratamento almejado.

DO MÉRITO:

Vencido esse ponto, avanço ao mérito recursal, que se concentra na obrigatoriedade dos entes públicos em fornecer cirurgia especializada e lentes de contato a menor diagnosticada com Ceratocone (CID H18.6), bem como a legalidade da condenação em honorários advocatícios.

Na origem, o MM. Juízo julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que estou comprovada a necessidade clínica da paciente e o dever constitucional dos entes federados em prover a assistência à saúde.

Para o deslinde da controvérsia, impende assentar, de plano, que o direito à saúde, enquanto vertente essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), transcende a natureza de mera diretriz programática para se consolidar como direito fundamental indisponível e de eficácia plena.

Na hipótese vertente, a necessidade da intervenção cirúrgica —
Crosslinking de Córnea
— e do fornecimento de lentes de contato específicas encontra-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório,
notadamente pelos laudos médicos que diagnosticam a criança com Ceratocone (CID H18.6)
.

Referida prova técnica é categórica ao evidenciar que a patologia em questão, se não tratada tempestivamente, impõe risco severo de progressão para a cegueira ou comprometimento irreversível da acuidade visual, tornando a omissão estatal uma afronta direta ao 'mínimo existencial' da infante.

Portanto, diante da colisão entre o dever constitucional de assistência e eventuais limitações orçamentárias, deve prevalecer a proteção à integridade física e visual da criança, sob pena de esvaziamento do conteúdo essencial do direito à vida e à saúde.

Nesse prisma, importa consignar que a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), pautada pelos critérios de descentralização e hierarquização, não tem o condão de mitigar a responsabilidade solidária de todos os entes da federação no que concerne à promoção e recuperação da saúde, nos termos do art. 196 e 198, § único, da CF/88.

Conforme a cita tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a solidariedade entre União, Estados e Municípios permite ao cidadão exigir o cumprimento da prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, uma vez que a divisão interna de atribuições visa à otimização e eficácia do sistema, e não à criação de óbices ao acesso universal e igualitário do usuário.

Portanto, a alegação de que a alta complexidade do procedimento atrairia a competência exclusiva do ente estadual não subsiste frente ao entendimento de que as regras de repartição de competências servem apenas para o direcionamento do cumprimento e posterior ressarcimento administrativo entre os entes, sem jamais afastar a legitimidade passiva ou o dever de assistência do Município no caso concreto.

Com relação à responsabilidade do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
pelo pagamento dos honorários de sucumbência, denota-se que o Ente Público Municipal alega, em suas razões, que não deve arcar com tal ônus, buscando afastar a condenação imposta pelo juízo de origem.

Com efeito, a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal reponta indevida à luz do princípio da causalidade, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o Município não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Compulsando os autos, observa-se que, para além da inexistência de prova da negativa administrativa, não se extrai que o Ente Municipal tenha resistido à pretensão deduzida na inicial, na medida em que, ao apresentar sua contestação (fls. 75/78), limitou-se ao debate à repartição de competências e ao direcionamento da execução.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência afasta a responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.
(TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Assim, no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional pelo Município.

Noutro viés, sobre o pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios do Ente Público Estadual, a questão relativa à condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, como cediço, foi pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.
Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005),
“o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.
2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024-grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo sua condenação em honorários advocatícios conforme o Tema 1.002 do STF, e
CONHEÇO
do recurso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para decotar de sua condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de pretensão resistida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, majoro a verba honorária de sucumbência fixada em desfavor do referido ente, sendo que, diante do provimento do recurso do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, o ônus da majoração recursal deve ser imputado exclusivamente ao ente estadual.

Desta forma, elevo a condenação do Estado do Espírito Santo no valor originário de R$ 300,00 (trezentos reais),
totalizando a verba honorária para R$ 400,00 (quatrocentos reais)
em favor do FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)